Tribunal: TJES
Processo: 5001495-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001495-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REBECA LEMOS DE OLIVEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA AUTISTA. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

2. O impetrante sustenta que a paciente é mãe de criança autista e única responsável por seus cuidados, requerendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e V, do CPP. Argumenta, ainda, a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e V, do CPP e da jurisprudência aplicável; (ii) avaliar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do HC Coletivo nº 143641, assegura o direito à prisão domiciliar a mulheres presas preventivamente que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 anos ou de pessoas com deficiência, salvo em casos excepcionais, como crimes praticados com violência ou grave ameaça ou situações que coloquem em risco a integridade dos filhos.

5. No caso concreto, a prova dos autos demonstra que a paciente não era responsável pelos cuidados da criança, sua filha, no momento da prisão, residindo na companhia de seu marido e supostamente praticando o tráfico de drogas na residência do casal, o que afasta o direito à prisão domiciliar.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além da presença de materiais utilizados no fracionamento e comércio dos entorpecentes.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e variedade de drogas apreendidas são elementos concretos que justificam a prisão preventiva, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

8. Condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os fundamentos da prisão preventiva (art. 312, CPP).

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O benefício da prisão domiciliar previsto no art. 318 do CPP somente se aplica quando demonstrado que a mulher presa é responsável pelos cuidados da criança ou da pessoa com deficiência, não se estendendo automaticamente pelo simples fato da maternidade.

2. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, aliadas a indícios de dedicação à atividade criminosa, justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a legalidade da prisão preventiva quando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 318, III e V, 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC Coletivo nº 143641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 09/10/2018; STJ, AgRg no HC nº 833.180/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe 29/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 949.343/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
REBECA LEMOS DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0002349-90.2024.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, “caput’” c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega em petição inicial ID nº 12037725, que a paciente é genitora de uma criança menor de idade a qual depende exclusivamente de seus cuidados, pois é portadora de espectro autista, razão pela qual a prisão preventiva deve ser substituída pela prisão domiciliar, consoante disposição do art. 318, incisos III e V, do CPP. Ademais, sustenta que a paciente é detentora de condições pessoais favoráveis, sendo primária; possuindo residência fixa; profissão definida e lícita, revelando ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). Salienta, outrossim, a ausência do preenchimento de qualquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, de modo que a prisão provisória lhe foi imposta com base na gravidade abstrata do crime, o que configura constrangimento ilegal. Requer, com base nesses fundamentos, seja concedida a medida liminar e procedida a revogação da prisão preventiva da paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas, em especial o uso de monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 12044109, que
indeferiu
o pedido liminar formulado na inicial.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 12114182.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 12297571, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
REBECA LEMOS DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0002349-90.2024.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, “caput’” c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega em petição inicial ID nº 12037725, que a paciente é genitora de uma criança menor de idade a qual depende exclusivamente de seus cuidados, pois é portadora de espectro autista, razão pela qual a prisão preventiva deve ser substituída pela prisão domiciliar, consoante disposição do art. 318, incisos III e V, do CPP. Ademais, sustenta que a paciente é detentora de condições pessoais favoráveis, sendo primária; possuindo residência fixa; profissão definida e lícita, revelando ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). Salienta, outrossim, a ausência do preenchimento de qualquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, de modo que a prisão provisória lhe foi imposta com base na gravidade abstrata do crime, o que configura constrangimento ilegal. Requer, com base nesses fundamentos, seja concedida a medida liminar e procedida a revogação da prisão preventiva da paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas, em especial o uso de monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 12044109, que
indeferiu
o pedido liminar formulado na inicial.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 12114182.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 12297571, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, alega o impetrante ser a paciente genitora de criança com 06 (seis) anos de idade; portadora de espectro autista, necessitando de seus cuidados. Requer, desse modo, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, CPP).

Inicialmente, importante pontuar que a matéria decorre do julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143641, pela Suprema Corte, em outubro de 2018, em que o Ministro Relator Ricardo Lewandowski, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), reconheceu o direito às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças (menor de 12 anos de idade) e/ou deficientes à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Referido entendimento adveio da necessidade de conferir efetividade às disposições do art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, que após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.257/2016, passou a possuir a seguinte redação:

“Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

(...)

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

(...)”

Dada a importância da tese firmada no precedente vinculante, que tem sido reproduzido pelo Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais, trago à colação o aresto com o fim de esclarecimento do tema:

“Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII –
Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal.
XIII –
Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais
. XIV –
Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. (
STF.
HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018
PUBLIC 09-10-2018
)”

Nessa linha de interpretação, conclui-se que não mais constitui faculdade do julgador, mas direito da mulher presa, gestante, puérperas, mãe de crianças e/ou pessoas portadoras de deficiência, o cumprimento da prisão provisória em domicílio.

Citado benefício, contudo, deve ser afastado em situações excepcionalíssimas, seja pela previsão legal, na hipótese de crime perpetrado mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa ou quando constatado que a coacta coloca em risco a integridade física e/ou psicológica dos filhos menores, além de outras situações que devem ser devidamente fundamentadas pelo julgador para justificar o afastamento do direito.

Trago à baila os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORCRIM. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. O MAGISTRADO NÃO INDICOU ELEMENTOS CONCRETOS A RECOMENDAR O CÁRCERE PROVISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Inicialmente, cumpre consignar que a custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, na forma do art. 312 do CPP. Em razão de seu caráter excepcional, somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP (RHC n. 117.739/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/12/2019).

II - In casu, conquanto o Juízo de primeiro grau tenha feito apontamentos quanto à necessidade da prisão para garantir a ordem pública, não demonstrou, suficientemente, em elementos concretos a gravidade concreta da conduta, nem, mesmo, o risco de reiteração criminosa em relação à Agravada, não se pode olvidar que se trata de crime cometido sem violência. Tais circunstâncias, embora não garantam eventual direito à soltura, devem ser valoradas, quando não demonstrada a indispensabilidade do decreto prisional. Precedentes.

III- A agravada é primária e comprovou possuir duas filhas menores de 12 anos (2 anos e 11 meses de idade), que dependem de seus cuidados às fls. 315/316.

IV- Como registro do Ministério Público Federal, "PARECER PELO NÃO

CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E, CASO CONHECIDO, PELA CONCESSÃO DA

ORDEM" (fl. 915).

V- Há que se considerar, no caso em apreço,
que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

VI- É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 861.033/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJe de 29/11/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORCRIM E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DIRETRIZES CONTIDAS NO HC 143.641/SP-STF. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Inicialmente, cumpre consignar que a custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, na forma do art. 312 do CPP. Em razão de seu caráter excepcional, somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP (RHC n. 117.739/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/12/2019).

II- Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

III-
In casu, a agravada comprovou possuir filhos menores de 12 anos. As instâncias ordinárias não justificaram o afastamento da aplicação da regra do art. 318-A do CPP, o qual assegura a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.

IV - Há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora,
tendo em vista que as condutas em tese por ela perpetradas, quais sejam, tráfico de drogas e participar de ORCRIM, não foram cometidas mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

V- Considerando as peculiaridades do caso, cabível a substituição da prisão preventiva da agravada por prisão domiciliar, salvo se por outro motivo estiver presa, e sem prejuízo da análise da necessidade de imposição de outras medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como das demais diretrizes contidas no HC n. 143.641/SP.

VI- É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 833.180/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJe de 29/11/2024
.)”

Feita essa breve explanação, disseca a denúncia ID nº 12038122, que em 11 de outubro de 2024, aproximadamente às 23hs e 59min, a paciente Rebeca Lemos de Oliveira, trazia consigo/guardava/mantinha em depósito
103 (cento e três) pinos com a droga “cocaína”; 10 (dez) buchas da droga “maconha”; 60 (sessenta) pedras de “crack”
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de
02 (dois) sacos plásticos e 02 (duas) balanças de precisão
; a
quantia de R$242,65 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) em espécie
, conforme BU nº 55326783/2024; auto de apreensão de fls. 24/25 e de constatação provisória da droga (fls. 22/23).

Em vista disso, a paciente restou denunciada nas iras do art. 33, “caput” c/c art. 40, incisos III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Feita essa breve abordagem e, após encaminhamento das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID nº 12114182), em que consta a íntegra do inquérito policial, concluo que a paciente não faz jus à prisão domiciliar estatuída no art. 318-A do Código de Processo Penal, abarcando a situação sob análise em uma das hipóteses de exceção à incidência da norma.

Não obstante o impetrante tenha colacionado aos autos a certidão de nascimento ID nº 12037730, confirmando que a paciente é genitora de uma criança de 07 (sete) anos de idade, Maria Luiza Lemos de Souza; malgrado conste nos autos certidão de óbito do genitor da menor (ID nº 12037733), assim como relatório psicológico da criança (ID nº 12037731), que indica ter sido a menor diagnosticada com autismo e expõe eventuais queixas e mudanças de comportamento dada a ausência dos genitores, verifico que há nos autos das peças de informação provas de que
a genitora não era responsável pelos cuidados da criança ao tempo dos fatos
.

Ao ser interrogada na fase administrativa (fl. 23 - ID nº 12114182), a paciente negou a autoria do crime de tráfico de drogas, todavia, salientou que não residia com sua filha.

Ademais, ao prestarem depoimentos no curso das investigações (fls. 19/22 - ID nº 12114182), os Policiais Militares Felipe Soares Rocha e PM Thiago Gomes Fernandes, explicitaram como foi a abordagem da paciente, dissecando “
(...) que ao indagar a Rebeca sobre a situação flagrante, a mesma confirmou para os militares que mora na residência a com seu marido, que fugiu e confirmou que faz o tráfico de drogas junto com ele e também confirmou sua identidade, sendo ele a pessoa que consta no documento de nome Osvaldo.
”

Denota-se, com isso, que ao contrário do que sustentado pelo impetrante na inicial da presente ação, a paciente em verdade - conforme documentos coletados na fase do inquérito policial - não despendia qualquer cuidado para com a sua filha, menor de 07 (sete) anos de idade, uma vez que residia na companhia de seu marido e juntos supostamente se dedicavam à prática do tráfico de drogas.

Diante disso, o pedido de prisão domiciliar à paciente com base neste fundamento merece ser rechaçado, pois a coacta coloca em risco a própria integridade física e vida da sua prole, dados os fortes indícios de que exercia o tráfico de drogas em sua residência.

A despeito disso, quanto ao decreto de prisão preventiva, subjaz dos autos a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo a medida respaldada também nas iras do art. 313, inciso I, do citado diploma legal.

Digo isso porque conforme informações carreadas nos autos do inquérito policial, a paciente foi abordada quando tentava evadir-se da ação policial ao pular o muro da residência, estando na posse de uma bolsa onde foram apreendidos
a)
33 pinos de substância análoga à “cocaína”
; b)
20 pedras de substância análoga à “crack”
; c)
05 (cinco) buchas de substância análoga à “maconha”
; d)
quantia em dinheiro
(R$242,65) em notas trocadas e e)
um aparelho celular
da marca iPhone de cor vermelha.

Registra ainda o inquérito policial que na cozinha da residência foram apreendidos vários materiais utilizados para embalo e preparo de entorpecentes; 02 (duas) balanças de precisão e uma carteira de trabalho em nome do marido da paciente, identificado como Osvaldo Pereira de Araújo.

O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento de que a quantidade e diversidade de drogas, além de elementos a serem empregados na dosimetria da pena, previstos no art. 42 da Lei nº 11.342/06, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública (art. 312, CPP), situação que se amolda perfeitamente ao caso sob exame, demonstrando a impossibilidade de aplicação de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, seguem os precedentes:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
(...) (
STJ
. AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024.
)”

“PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas.

2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação do acórdão recorrido.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir4.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública
.

5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018.

(
STJ.
AgRg no HC n. 967.130/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 3/1/2025
.)”

Por fim, a alegação do impetrante de que a paciente detém condições pessoais favoráveis, além de não ter sido comprovada nos autos, mostra-se insuficiente para conferir-lhe a liberdade, devendo a custódia preventiva ser mantida na hipótese em que demonstrada a presença dos requisitos autorizativos da medida (art. 312, CPP), como ocorre
in casu
. Colaciono os arestos na abordagem da matéria:

“(...) 7.
O STJ entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação concreta.
(...) 9. Recurso não conhecido. (
STJ.
AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e a prisão preventiva do réu.

2. Fato relevante. Policiais, após denúncias anônimas, realizaram campana e observaram movimentação suspeita no apartamento do réu.

Abordaram um usuário que confirmou a compra de drogas do acusado, justificando a entrada no domicílio e a apreensão de substâncias ilícitas e objetos relacionados ao tráfico.

3. Decisões anteriores.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com base na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão realizadas sem mandado judicial foram legais, diante das denúncias anônimas e da situação flagrancial observada.

5. A questão também envolve a análise da manutenção da prisão preventiva, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir6. A busca e apreensão foram consideradas legais, pois baseadas em fundada suspeita e situação de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.

7.
A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do réu para afastar a necessidade da custódia cautelar.

8.
A decisão destacou que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois se trata de medida cautelar necessária para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca e apreensão sem mandado judicial é válida quando baseada em fundada suspeita e situação de flagrante delito. 2.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312, 319, 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, RHC 158.580/BA, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022; STJ, AgRg no HC 774.997/GO, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/6/2023.

(
STJ
. AgRg nos EDcl no REsp n. 2.155.232/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 18/12/2024
.)”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão da paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.